Tribunal: STF
Processo: MI 6574
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PERÍODO LABORADO SOB REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FUNDADO NA FALTA DE ATRIBUIÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME PRÓPRIO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.